Tribunal: TCU
Processo: 027.399/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1555/2023-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de Aposentadoria, cujos atos foram encaminhados a este Tribunal, por intermédio do sistema Sisac, para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o cruzamento do sistema Siape fornece uma visão atual e verdadeira da situação, o que permite descaracterizar irregularidades e inconsistências que, embora constantes do e-Pessoal, já foram corrigidas. Considerando que, nos atos de Curt Arno Holetz (XXX.562.319-XX); Jose Barcelar de Azevedo (XXX.467.569-XX); Salomeia Iatzaki de Moraes (XXX.006.109-XX); Therezinha Canitz Iurk (XXX.824.199-XX), consta Perda de objeto, em função do cadastro Sisobi; Considerando que, nos atos de Brasilio Vicente de Castro Filho (XXX.817.609-XX) e Gildelena de Fatima Blanc Mottin (XXX.799.979-XX) em consulta realizada nos Sistemas deste Tribunal, o presente ato já foi encerrado. Assim, como se trata de situação que cessou os efeitos financeiros da concessão antes de sua apreciação por esta Corte, cabe a aplicação do art. 260, § 5o do Regimento Interno do TCU; Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1.988; c/c nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU. a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato a seguir discriminado, por perda de objeto, tendo em vista o (cancelamento ou exclusão) e falecimento dos atos de concessão, conforme dispõe o art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, alterada pela Resolução 237/2010. b) Informar ao órgão e ao interessado que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos 1. Processo TC- Processo 027.399/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Brasilio Vicente de Castro Filho (XXX.817.609-XX); Curt Arno Holetz (XXX.562.319-XX); Gildelena de Fatima Blanc Mottin (XXX.799.979-XX); Jose Barcelar de Azevedo (XXX.467.569-XX); Salomeia Iatzaki de Moraes (XXX.006.109-XX); Therezinha Canitz Iurk (XXX.824.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.